Tribunal: TJSP
Processo: 1003650-98.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que acolheu impugnação ao valor da causa e julgou improcedente a ação. Insurgência do autor. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada. Valor da causa que deverá corresponder ao valor do contrato cujo cumprimento está sendo reclamado pelo autor, e não ao valor do imóvel dado como parte do pagamento do preço, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que acolheu impugnação ao valor da causa e julgou improcedente a ação. Insurgência do autor. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada. Valor da causa que deverá corresponder ao valor do contrato cujo cumprimento está sendo reclamado pelo autor, e não ao valor do imóvel dado como parte do pagamento do preço, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC. Precedentes. Impugnação ao valor da causa corretamente acolhida. Hipótese em que o instrumento particular de compra e venda, que teve por objeto o imóvel cuja outorga da escritura definitiva está sendo reclamada pelo autor, foi declarado rescindido no julgamento da Apelação Cível no 1003794-72.2022.8.26.0541, realizado nesta mesma data. Julgamento de improcedência da ação de adjudicação compulsória que era de rigor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.